Tribunal: TJBA
Processo: 8055981-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8055981-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JEAN PIERRE LOZ e outros

Advogado(s)
:
SILVIA APARECIDA CAETANA LOZ registrado(a) civilmente como SILVIA APARECIDA CAETANA LOZ

IMPETRADO: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL.
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

HABEAS CORPUS.

EXECUÇÃO DE PENA DEFINITIVA.

PACIENTE
que ostenta

múltiplas condenações por crimes de estelionato, falsidade documental,
roubo e
furto qualificado.
PENA
S UNIFICADAS EM 29
(vinte e nove)
anos,
0
2
(dois)
meses e 19
(dezenove)
dias
de reclusão
.
REVOGAÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ATO NÃO REALIZADO.
Prejudicialidade.
Superveniência de audiência de justificação
realizada pelo juízo da execução. Decisão que manteve a regressão cautelar.

T
e
S
e de inidoneidade do édito constritor. Necessidades especiais em razão de
doença
.
não conhecimento.
paciente preso dentro de uma aeronave no Aeroporto de Salvador, com destino a Curitiba/PR, sem autorização judicial. suspeita de envolvimento em organização criminosa e prática de crime cibernético.
Decisão proferida no curso do presente writ mantendo a regressão cautelar e determinando a requisição de informações e documentos acerca d
a
investigação em
curso
, que tramita em
segredo de justiça.
NECESSIDADE DE
APROFUNDADO
EXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Alegações relacionadas à saúde do penitente que não foram submetidas ao crivo do juízo de execução. Risco de supressão de instância.
INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
PELO NÃO CONHECIMENTO
DA ORDEM.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
Trata-se d
e Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por
SILVIA APARECIDA CAETANA LOZ, Advogada
, em favor de
JEAN PIERRE LOZ,

apontando como autoridade coatora

o

MM Juiz de Direito da 1ª Vara
d
e Execuções Penais
d
e Salvador/
BA,
Dr.
Almir Pereira de Jesus.

2.
A
b initio
, no que tangencia a alegação de supressão da audiência de custódia, forçoso reconhecer a prejudicialidade da insurgência.

3.Após análise percuciente dos autos, verifica-se que o Paciente se encontra preso em razão de decisão que determinou a regressão do regime de cumprimento da pena, cujo mandado restou cumprido no dia 19/09/2025, evidenciando-se a incompetência do Juízo da Execução, ora apontado com autoridade coatora, para realização de tal ato.

4.Não obstante, de acordo com as informações encaminhadas, bem assim após consulta ao sistema SEEU, verifica-se que fora realizada audiência de justificação em 01/10/2025, nos autos do processo de Execução nº 0007054-26.2010.8.24.0033, oportunidade em que o douto Magistrado decidiu pela manutenção da regressão cautelar, restando, pois, prejudicado o pedido.

5.Examinando-se os informes judiciais, é necessário sublinhar, primeiramente, que o Paciente ostenta uma extensa ficha criminal, com múltiplas condenações, por crimes de estelionato, falsidade documental, roubo e furto qualificado.

6.Reporta o Juízo Coator, ainda, que as penas foram unificadas, perfazendo o total de 29 (vinte e nove) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, sendo beneficiado com progressão para regime semiaberto e, posteriormente, com livramento condicional.

7.Ainda de acordo com as informações encaminhadas pela indigitada autoridade coatora, “Estando em cumprimento de pena em livramento condicional, teve contra si instaurado um INQUÉRITO POLICIAL DE 8966/2025, pela Autoridade Policial do DEPARTAMENTO DE COMBATE À CORRUPÇÃO, AO CRIME ORGANIZADO E À LAVAGEM DE DINHEIRO COORDENAÇÃO DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E AO TRÁFICO DE ARMAS por suspeita de envolvimento em organização criminosa e prática de crime cibernético, cf documentos acostados em ev. 603.1 e 603.2. Decretada regressão cautelar e expedido mandado de prisão em evento 604.1, tendo o mandado de prisão sido cumprido no momento em que o penitente se encontrava dentro de uma aeronave no Aeroporto de Salvador, com destino a Curitiba/PR, sem autorização judicial.” (id 91182291)

8.
Sobressai, portanto, que a
despeito do presente
habeas corpus
ter seguido seu regular trâmite,
a audiência de justificativa foi antecipada e realizada no curso do presente writ,
sobrev
indo
decisão

fundamentada no sentido de manter a regressão de regime, determinando, ainda, a requisição de informações e documentos essenciais,
a fim de salvaguardar a melhor análise d
a situação do penitente.

9.
Logo, à toda evidência
, o habeas corpus não constitui via adequada para análise de pretensões desta natureza, por demandarem dilação probatória e aprofundada análise de requisitos de ordem objetiva e subjetiva, incompatível com o rito mandamental.

10.
Portanto
, considerando
que
o
Juízo de Execução
já
promoveu a reanálise do édito constritor, decidindo pela manutenção da regressão cautelar, determinando a requisição de informações e documentos acerca do procedimento investigativo que tramita em apartado,
em segredo de justiça,
deverá
a defesa
manejar o recurso
cabível
previsto
na legislação e
s
pecífica
, caso
remanesça
algum inconformismo
.

11.
Noutro giro,
no que tangencia o diagnóstico de insuficiência cardíaca e necessidades especiais do Paciente
,

n
ecessário sublinhar
a ausência de comprovação de submissão da
matéria
ao crivo do Juízo da Execução,
resta
ndo
inviabilizada qualquer incursão por parte deste Colegiado, sob pena de se configurar supressão de instância.

12.
Ademais, à míngua de comprovação de risco iminente à saúde do Paciente,
não se vislumbrando flagrante ilegalidade
ou teratologia

a autorizar

a apreciação da matéria, de ofício, na via estreita do
writ.

1
3.
A douta Procuradoria de Justiça
,
através do Parecer subscrito pel
a
Dr
a
.
Eny Magalhães Silva, manifestou-se pel
o não conhecimento
da Ordem.

1
4.
ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8055981-86.2025.8.05.0000
impetrado por

SILVIA APARECIDA CAETANA LOZ, Advogada
, em favor de
JEAN PIERRE LOZ,

apontando como autoridade coatora

o

MM Juiz de Direito da 1ª Vara
d
e Execuções Penais
d
e Salvador/
BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO Conhecer a impetração
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10